Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712487-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ENIO BARROSO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda em face da r. sentença (ID 32927605) proferida nos autos dos presentes embargos à execução opostos por Antônio Humberto Santos Norte e Enio Barroso Ferreira, em que o d. magistrado a quo julgou-os procedente, a fim de declarar inexigível o título que embasa a execução de n° 0702905-98.2019.8.07.0001. Ao final, condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante Fortaleza Fomento Mercantil Ltda formulou, de início, pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal, sob o argumento de que “vem sofrendo extenso prejuízo financeiro em decorrência de sua baixa operação, além de estar protagonizando diversos cumprimentos de sentença oriundos dos casos que envolvem o negócio jurídico” firmado com os ora apelados e demais sócios da sociedade empresária Atlas Táxi Aéreo Ltda, “além de outros que ainda estão para se iniciar”. Acrescenta que experimentou “verdadeira descapitalização em decorrência da pandemia”, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID 32927615). Ao ID 32957838, essa Relatoria oportunizou-lhe, no prazo de dez dias, que prestasse esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferisse, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 33674797). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora